Tribunal: TJPA
Processo: 0002381-96.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002381-96.2014.8.14.0107
APELANTE: GILMARO DA CONCEICAO

APELADO: ORZEBAL SIVIERO, BRUCE FAREL SIVIERO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0002381-96.2014.8.14.0107

APELAÇÃO
:
GILMARO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDREZA REGO BARBOSA RICHART

APELADO: ORZEBAL SIVIERO E BRUCE FAREL SIVIERO

ADVOGADO: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL QUE POSSUI ACESSO POR VIA COM TRAFEGABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I -
No caso em tela, o julgador de piso julgou improcedente o pleito inicial, com base no art. 487, I do CPC/2015, sob o fundamento de que o direito de passagem forçada não se faz presente quando o terreno do requerente possui acesso à via pública.

II –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Não há cerceamento da defesa quando o
Juiz a Quo
pretere a perícia técnica em detrimento da inspeção judicial, haja vista que as provas são destinadas a cognição do Juiz, sendo incumbência do julgador organizar a instrução processual e indeferir as diligências que reputar como inúteis, considerando-se ainda que no caso em tela a inspeção judicial se mostrou suficiente para averiguar os fatos arguidos na demanda.

III –
MÉRITO: No caso em apreço, o julgador realizou inspeção judicial no local, constatando que o imóvel do autor/apelante não se encontra encravado, tendo em vista que existe via alternativa que dá acesso ao local. Desse modo, não se verifica requisito pertinente a determinação de passagem forçada pleiteada, nos termos do art. art. 1.285 do CC/2002.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº 0002381-96.2014.8.14.0107

APELAÇÃO: GILMARO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDREZA REGO BARBOSA RICHART

APELADO: ORZEBAL SIVIERO E BRUCE FAREL SIVIERO

ADVOGADO: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GILMARO DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA, nos autos de
ação de instituição de passagem forçada
ajuizada em face de
ORZEBAL SIVIERO E BRUCE FAREL SIVIERO
.

Ao sentenciar o feito, o
Juiz a Quo
julgou improcedente o pedido inicial do apelante, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015.

O apelante,
GILMARO DA CONCEIÇÃO
, inconformado, argumenta que fora cerceado a sua defesa quando, tendo sido pleiteada a perícia técnica, o juiz de piso realizou inspeção judicial para averiguar o acesso das partes à via pública. De outra forma, argui que é desnecessário o encravamento absoluto para que o instituto da passagem forçada seja implementado, bastando evidente os requisitos da dificuldade, insuficiência e periculosidade do percurso disponível.

Os apelados,
ORZEBAL SIVIERO E BRUCE FAREL SIVIERO,
em contrarrazões, alegam que é uma faculdade do juízo adotar ou a perícia técnica ou a inspeção judicial como meio de esclarecer sobre fato que interessa o julgamento do caso. Nesse sentido, argumentam que é incorreta a interpretação ampliativa do instituto da passagem forçada, devendo somente ser aplicado caso inexistente passagem à via pública. Assim, pleiteiam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº 0002381-96.2014.8.14.0107

APELAÇÃO: GILMARO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDREZA REGO BARBOSA RICHART

APELADO: ORZEBAL SIVIERO E BRUCE FAREL SIVIERO

ADVOGADO: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador de piso julgou improcedente o pleito inicial, com base no art. 487, I do CPC/2015, sob o fundamento de que o direito de passagem forçada não se faz presente quando o terreno do requerente possui acesso à via pública.

Contra tal sentença, volta-se o recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Primeiramente, cabe a análise da preliminar suscitada pelo apelante, , a saber, a possível nulidade da sentença em decorrência de cerceamento da defesa, em função de não ter sido realizada perícia técnica na área em quetsão. Nesse compasso, observa-se o art. 481 do CPC/2015, que versa sobre a inspeção judicial:

Art. 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa.

A partir do texto, compreende-se que não há cerceamento da defesa quando o
Juiz a Quo
pretere a perícia técnica em detrimento da inspeção judicial, visto que este pode determinar de ofício a inspeção. Para mais, tem-se que a averiguação da existência ou não de via de acesso ao terreno é conteúdo de fácil assimilação, podendo o juiz constatar tal circunstância por meio da inspeção judicial, como assim o fez.

Em outro sentido, sabe-se que as provas são destinadas a cognição do Juiz, sendo incumbência do julgador organizar a instrução processual e indeferir as diligências que reputar como inúteis. É o que se entende da jurisprudência:

O Juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso, a solução da lide passa pela análise dos documentos juntados, das teses apresentadas pelas partes e da legislação aplicável. Outrossim, verifica-se que o juízo de origem realizou inclusive inspeção judicial nas áreas litigiosas.
Desnecessidade de produção de outras provas.
Cerceamento de defesa inexistente. Preliminar rejeitada. (...) (Apelação Cível, Nº 70071718902, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-06-2017).

Quanto ao mérito, sabe-se que o direito de passagem forçada decorre da necessidade e utilidade do trânsito. Nesse sentido, o art. 1.285 do CC/2002 versa:
‘’o dono do prédio que
não tiver acesso à via pública
, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário’’.

Analisando os autos, evidente que a discursão jurídica perpassa em saber se a interpretação normativa do art. 1.285 do CC/2002 deve ser restritiva, concedendo o direito de passagem apenas aqueles que não possuem qualquer acesso à via pública, ou ampliativa, considerando tutelados aqueles que têm o acesso dificultado a via pública.

Todavia, no caso em questão há peculiaridade importante:
o Juiz de piso, em inspeção judicial, trafegou pelas vias cernes do litígio.
Desse modo, não merece prosperar o arguido pela apelante, já que evidente a trafegabilidade da via de acesso. Por essa perspectiva, mesmo afirmando a falta de trafegabilidade da via que possui para acesso ao seu imóvel, a apelante não junta nos autos documento probatório que evidencie o alegado, merecendo prosperar o informado pelo
Juiz a Quo,
em certidão de ID N. 1926835 - Pág. 10.

Nesta interpretação, segue-se a jurisprudência:

Ação DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de servidão de caminho. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo dos réus, ressalvada a gratuidade judiciária a eles concedida. APELO DOS REQUERIDOS.
Caso dos autos em que o trecho pleiteado não é o único acesso existente ao terreno dos requerentes, descabendo falar-se em passagem forçada, visto que o imóvel dos apelados não é encravado.
Ausência, ademais, de comprovação de consentimento da parte adversa para utilização. Passagem não registrada em Cartório de Imóveis.
Atos de tolerância que não induzem servidão e posse a ser protegida.
Improcedência da demanda que se impõe (...)
(TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nª 1002334-08.2017.8.26.0450, Relatora: Des. Marcos Gozzo, j. 07.02.2020).

Dessa forma, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/03/2020